Tribunal: TJMT
Processo: 1010002-58.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010002-58.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[BRUNO SAMPAIO XAVIER - CPF: 044.842.871-70 (INTERESSADO), JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MARIA APARECIDA SAMPAIO - CPF: 060.374.541-59 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal.
Habeas corpus
.

Homicídio qualificado. Veredito condenatório do tribunal do júri. Execução provisória da pena. Soberania dos vereditos. Tema 1.068 do
stf
. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado
contra a decisão

que determinou a execução provisória da pena
aplicada ao paciente
pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, VI, c/c § 2º-A, I, do CP)
, de
14 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
visando a reforma da decisão para que seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

2. A quest
ão

em discussão consiste em verificar a legalidade da execução provisória da pena imposta ao réu condenado pelo Tribunal do Júri, com fundamento no Tema 1.068 do STF, e se a medida afronta o princípio da presunção de inocência.

III. Razões de decidir

3.
A
execução provisória da pena nos casos de condenação pelo Tribunal do Júri encontra respaldo na tese de repercussão geral firmada pelo STF no Tema 1.068 (RE 1.235.340/SC), segundo a qual a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução da condenação, independentemente da quantidade de pena aplicada
.
A execução imediata da pena não viola o princípio da presunção de inocência, pois resulta de decisão soberana e condenatória do Conselho de Sentença.

4.
A jurisprudência consolidada no STJ e nos tribunais locais reconhece a legitimidade da execução provisória em tais casos, inclusive para condenações anteriores à Lei nº 13.964/2019, por se tratar de norma processual e orientação de índole constitucional.

5.
A prisão imposta ao paciente não se confunde com prisão cautelar e não exige demonstração dos requisitos do art. 312 do CPP, tratando-se de cumprimento provisório da pena
legitimamente imposta, com natureza de prisão penal.

IV. Dispositivo

6
. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII e XXXVIII, "c"; CPP,
arts
. 312 e 492, I, “e”; CP, art. 121, § 2º, VI, c/c § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE nº 1.235.340/SC (Tema 1.068), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 07.10.2020
;
STJ,
AgRg
no HC nº 788.126/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.09.2024
;
TJMT, HC nº 1031842-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 11.12.2024
;
TJMT, HC nº 1023762-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 24.09.2024
;
TJMT, HC nº 1003080-98.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 09.04.2025
;
TJMT, HC nº 1011919-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 28.04.2025
;
TJMG, AP nº 1.0000.23.004329-1/002, Rel. Des. Bruno Terra Dias, Sexta Câmara Criminal, j. 28.01.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar, impetrado em favor de
BRUNO SAMPAIO XAVIER, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara
Única
da Comarca de Diamantino/MT, que determinou a execução provisória da pena
pela prática do
crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, VI, c/c § 2º-A, I, do CP).

A impetrante narra que após o julgamento pelo Tribunal do Júri daquela Comarca, em 27/03/2025, o paciente foi condenado à pena de 14 anos e 3 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, sendo determinada a expedição de mandado de prisão para cumprimento imediato da pena.

Sustenta que o paciente permaneceu em liberdade durante todo o processo e inexiste justificativa para a sua prisão neste momento, tendo a autoridade acoimada de coatora fundamentado o decreto constritivo apenas no Tema 1.068 do STF, sem que houvesse motivação concreta e individualizada a justificar a segregação cautelar.

Argumenta que a decisão do c. STF não se trata de
“determinação absoluta”
, inexistindo motivos concretos para a prisão do paciente, alegando, ainda, que a decisão viola o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF).

Ademais, aduz que inexiste qualquer das hipóteses de prisão cautelar, previstas no art. 312 do CPP, destacando os predicados pessoais favoráveis do paciente.

Assim, requer a concessão liminar da ordem para que seja expedido alvará de soltura em benefício do paciente, “a fim de que permaneça em liberdade até o trânsito em julgado da sentença condenatória”, confirmando-se a tutela de urgência no mérito (Id 278112374).

Anexou documentos
(Id 278112375 ao Id 278112377).

O pedido liminar foi
indeferido
(Id
278509877
).

O juízo singular prestou informações (Id
280242386
).

A i. PGJ manifestou pela
denegação
da ordem (Id 2
80699862
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do
Habeas C
orpus
impetrado
.

Inicialmente, cumpre destacar que não se verifica, nos autos, qualquer ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem.

Dessume-se dos autos que o paciente
BRUNO SAMPAIO XAVIER
foi condenado
pelo Tribunal do Júri
, em
27/03
/202
5
, pela prática de homicídio qualificado
em razão da condição do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar
(
art. 121, § 2º, VI, c/c § 2º-A, I, do CP
), ocorrido em
19/06/2020
, sendo-lhe imposta a pena de
14 anos e 3 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado
.

Na sentença, a magistrada de primeiro grau
determinou a execução provisória da pena, com a expedição de mandado de prisão, nos seguintes termos,
in
verbis
:

“
Da Apelação

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, no julgamento do Recurso Extraordinário 1235340, ao apreciar o Tema 1.068 de repercussão geral, deu interpretação conforme a Constituição, com redução de texto, para excluir da alínea “e” do inciso I do art. 492 do CPP/1941, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019 - “Pacote Anticrime”, o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados e, por arrastamento, excluiu do § 4º e do § 5º, II, do mesmo artigo, a referência ao limite de 15 anos; e fixou a seguinte tese:

“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta
pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.”

Desse modo, a decisão do STF autoriza a prisão imediata do condenado pelo júri popular.

Em vista disso, nego ao sentenciado o direito de responder em liberdade. Por conseguinte, em consonância com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 1235340 (Tema 1.068), decreto a prisão de Bruno Sampaio Xavier.

Expeça-se mandado de prisão no sistema BNMP.

Expeça-se guia de execução provisória.
”
(Id 278112375).

Em 22/04/2025, a Defesa interpôs recurso de apelação,
o qual encontra-se
pendente de análise por esta e. Corte de Justiça.

Os argumentos trazidos nesta
impetração
se restringem à determinação pelo Juízo de origem da
execução provisória da pena
.

A impetrante sustenta, em síntese,
que o paciente permaneceu em liberdade durante toda a instrução criminal e que não haveria justificativa concreta para a custódia imposta após a condenação, invocando suposta ausência de motivação individualizada e violação ao princípio da presunção de inocência.

Sem razão, contudo.

N
ão obstante as alegações defensivas entendo que deve ser aplicado ao caso o
entendimento
recentemente
firmado pelo
c.
Supremo Tribunal Federal no
Tema 1.068
.

A execução provisória da pena nos casos de condenação pelo Tribunal do Júri foi recentemente reafirmada como

legítima pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário nº 1.235.340/SC
,
relatado pelo Ministro Luís Roberto Barroso
,

sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.068).

Consoante decidido pelo
c.
STF, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri
permite ao magistrado determinar
a execução da pena
aplicada ao réu
imediatamente
,
sendo possível fazê-lo

independentemente do
quantum

da reprimenda aplicada
, nos termos da seguinte tese vinculante:

“
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.”

Essa orientação
jurisprudencial
conferiu
interpretação conforme à Constituição
ao
disposto no
art
igo
492, I, “e”, do CPP,
com redução de texto
, afastando a exigência do patamar mínimo de 15 anos de reclusão para o início da execução.

Dessa forma,
qualquer pena aplicada pelo Júri Popular – desde que imposta em regime fechado – autoriza o imediato cumprimento da sanção penal, sem que isso represente ofensa ao
princípio da presunção de inocência
, como alega a impetrante.

Nesse aspecto, convém
tra
nscrever a elucidação trazida por
esta
e. Terceira Câmara Criminal
,
com base no entendimento
da Corte Suprema
que
prevaleceu
–
voto do Ministro Luís Roberto Barroso
–,
a respeito do qual me filio,

ipsis litteris
:

“
(...)
a execução imediata da pena não viola o princípio da presunção de inocência, eis que se trata apenas de um princípio e não uma regra, por isso pode ‘ser aplicada com maior ou menor intensidade, quando ponderada com outros princípios ou bens jurídicos constitucionais colidentes’; salientando, outrossim, que somente o Tribunal do Júri julga os crimes dolosos contra a vida, o que justifica que nenhum outro tribunal possa substituir a sua decisão, a menos que ‘durante o julgamento, tenham ocorrido erros graves de procedimento. Por isso, a prisão imediata após a condenação pelo Tribunal do Júri não viola o princípio da presunção de inocência’”
(TJMT, HC 1031842-61.2024.8.11.0000
,
Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva
,
j. 11.12.2024).

Salientou-se nesse julgado, ainda, que
“a matéria tem repercussão geral, o que significa que a tese fixada
deve ser aplicada

a todos os casos semelhantes nas demais instâncias do Judiciário
(Tema n. 1.068)”
– destaquei.

O fundamento central da decisão
ora em debate
,
proferida pelo c. STF
,
reside na
soberania dos veredictos
, consagrada no art. 5º, XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal. Essa soberania
estabiliza
a discussão sobre a matéria fática e confere especial deferência à decisão do Conselho de Sentença, de modo que eventual reforma só é cabível em
hipóteses excepcionais
, nos moldes do
que preceitua o
art. 593, III, do CPP.

Ao contrário do que sustenta
n
a impetração, a prisão imposta
não se reveste de caráter cautelar
,
de modo que não há
falar, portanto,
em substituição por medidas do art. 319 do CPP. Trata-se, inequivocamente, de
prisão penal provisória
,
e não prisão cautelar,
com natureza jurídica de execução
da pena
, legitimada pela condenação soberana proferida pelo Tribunal do Júri.

Esse ponto também foi claramente enfrentado pela jurisprudência do
c.

Superior Tribunal de Justiça
, que tem reiterado
o entendimento no sentido de
que a execução imediata da pena, nos moldes
do Tema
1.068/STF,
não se confunde com prisão preventiva ou medida acautelatória
, veja-se:

“
A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri não viola o princípio da presunção de inocência. A prisão do réu, nesse contexto, decorre da condenação penal imposta soberanamente pelo corpo de jurados, não se tratando de medida cautelar passível de substituição por alternativas do art. 319 do CPP”

(STJ,
A
gRg
no HC 788.126/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior
, j.
17/9/2024
)
.

A c. Corte Superior firmou o seguinte entendimento no aludido julgado:
“
D
iante do posicionamento vinculante do STF e da recente orientação do STJ, torna-se inviável a concessão de habeas corpus que contrarie tais precedentes,
devendo-se aplicar imediatamente a prisão ao réu condenado pelo Tribunal do Júri
”

– negritei.

Sob outro viés, importante elucidar que
eventual alegação de
violação ao princípio da “irretroatividade”
não prospera tendo em vista é aplicável apenas a
leis penais
mais gravosas
,
não a orientações jurisprudenciais
, cujo embasamento se extrai d
e interpretação constitucional.

A respeito disso, colhe-se o
seguinte julgado:

“A decisão do STF possui eficácia retroativa, aplicando-se a crimes cometidos antes da vigência da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), tendo em vista que sua fundamentação decorre diretamente da Constituição Federal e não de alteração legislativa. O início imediato da execução da pena não se confunde com prisão cautelar, tratando-se de prisão decorrente de condenação soberana pelo Tribunal do Júri, nos termos da interpretação constitucional fixada pelo STF, sem violar o princípio da presunção de inocência.”
(TJMG, AP nº 1.0000.23.004329-1/002
,
Rel. Des. Bruno Terra Dias
,

Sexta Câmara Criminal
,

j. 28.01.2025).

No caso,
verifica-se que a execução
provisória da pena aplicada ao paciente
foi determinada
em cumprimento estrito
a decisão proferida
pelo
c.
STF
, sem qualquer traço de ilegalidade ou teratologia.

Note-se que o
própri
o

J
uízo
de origem
deixou consignado que a medida tem por
fundamento
a soberania do veredicto e o regime fechado aplicado
, sem que se trate de prisão preventiva, mas de
cumprimento provisório da sanção penal legitimamente imposta.

Portanto, a
o contrário do
alegado neste
writ
,
a decisão
ora

impugnada
está devidamente fundamentada
, e
a
adoção
de cumprimento imediato da pena decorrente do Tribunal do Júri
em casos análogos já foi
reconhecida por est
e e.

Tribunal de Justiça
, de forma
unânime,
em precedentes recentes
, nos quais firmaram-se as seguintes teses
de julgamento,
in
verbis
:

“
Teses:
‘
As regras aplicáveis ao processo são as vigentes à época do seu efetivo julgamento, em obediência a regra do tempus
regit

actum
, sendo inviável o julgador se valer de dispositivo legal ou posicionamento jurisprudencial vigente à época dos fatos. Precedentes
’
.
‘
Independentemente da pena aplicada, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da pena nas condenações impostas pelo Conselho de Sentença
’
.
”
(TJMT, HC
1023762-11.2024.8.11.0000,
Rel. Des.

Orlando
d
e Almeida Perri
,
Primeira Câmara Criminal
,
j.
24/09/2024
);

“
Tese de julgamento:

1. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do total da pena aplicada, é compatível com o princípio da soberania dos veredictos e não configura constrangimento ilegal.
”
(TJMT, HC
1003080-98.2025.8.11.0000,
Rel. Des.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
,
Segunda Câmara Criminal
,
j.
09/04/2025
);

“
Tese de julgamento:

1. A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, é legítima e independe do quantum da pena aplicada.

2. Normas processuais penais possuem aplicação imediata, conforme o princípio tempus
regit

actum
, inclusive
para fatos ocorridos antes da entrada em vigor da norma.

3. A prisão resultante de condenação pelo Tribunal do Júri não exige fundamentação adicional, nem a demonstração dos requisitos do art. 312 do CPP, por decorrer da própria condenação e da soberania dos veredictos.

4. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri não viola o princípio da presunção de inocência, uma vez que a culpa do réu foi declarada por decisão soberana do júri popular.
”

(TJMT, HC

1011919-15.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Juvenal Pereira
d
a Silva
,
Quarta Câmara Criminal
,
j.
28/04/2025
).

Por fim, i
mpende consignar

que
eventuais
condições pessoais favoráveis
do paciente são
irrelevantes
nesse contexto, pois não têm o condão de obstar a execução da pena imposta soberanamente pelo Júri, tampouco constituem fundamento hábil para suspensão do início do cumprimento da pena

nos moldes estabelecidos no julgado de repercussão geral.

Por
todo o exposto
, a
insurgência defensiva contra a aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal revela-se, portanto,
incompatível com a atual interpretação constitucional vinculante
e, por conseguinte, sem respaldo jurídico para autorizar a concessão da ordem.

Assim
, em
consonância

com
o parecer d
a
i. PGJ,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025